Tribunal: TJDFT
Processo: 0727643-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727643-17.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BRUNO JORGE DE MELO FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO No 11.302/2022. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. FURTO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO. CRIMES IMPEDITIVOS. INTEGRALIDADE DA PENA. NÃO CUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 7o E 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 11.302/2022. I - O decreto natalino constitui ato de clemência estatal e representa estratégia de política criminal, da competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, razão pela qual não cabe interpretação extensiva, somente fazendo jus à benesse aquele que satisfaz os requisitos ali determinados. II - O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022, determina a unificação de todas as penas em execução, até 25/12/2022, e veda a concessão do indulto enquanto o apenado não cumprir a integralidade da pena referente a crime impeditivo descrito no art. 7o daquela norma. III - Constatado que o agravante não cumpriu integralmente a pena do crime praticado com violência ou grave ameaça contra a pessoa, elencado no art. 7o, inc. II, do Decreto no 11.302/2022, inviável a concessão do indulto, nos termos do art. 11, parágrafo único, do referido normativo. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o. 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, 69, 70 e 71, todos do Código Penal, pugnando pela aplicação do indulto natalino, uma vez comprovada a inexistência de concurso de crimes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, tendo em vista que não consta nos autos procuração outorgada pelo recorrente em nome da advogada subscritora do recurso especial JORDANA COSTA E SILVA, OAB/DF 37.064 (ID 52155993), embora intimado para regularizar a representação processual. Acerca da matéria, tem-se que é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”, incidindo na espécie o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ (AgRg no AREsp 2089384/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 22/8/2022). Em harmonia está o AGInt no AREsp 2202522/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 5/10/2023. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não caberia prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o. 7o e 11, todos do Decreto 11.302/2022, 69, 70 e 71, todos do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontraria óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005